Tribunal: TJES
Processo: 5001457-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001457-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: CELIO MARQUES CASSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP –
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
-
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
E CAUSAS DE PEDIR
–
NÃO CONHECIMENTO –
INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –

AGRESSÃO POLICIAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
I
NVIABILIDADE
DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1)

É
entendimento pacífico na jurisprudência pátria o não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente.

2)
O presente
writ
consiste em reiteração parcial dos pleitos ventilados no
habeas corpus
n° 5006338-03.2023.8.08.0000, julgado em 27 de setembro de 2023
pela

C.
Primeira Câmara Criminal
do E. TJES.
3
)
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
4)
A denúncia oferecida na origem
detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante na legislação penal e processual penal,
sendo medida imprudente o
trancamento
prematuro
da ação penal
de origem
.
5)
E
m relação às alegações envolvendo o mérito da demanda, bem como a suposta agressão perpetrada pelos Policiais Militares, no momento da abordagem do requerente, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
6
)

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001457-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: CELIO MARQUES CASSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Célio Marques Cassa
em benefício de
FABIANO SOARES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante em 31 de janeiro de 2023, em ação penal que apura suposta transgressão aos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a inépcia da exordial acusatória, pois
“a denúncia está, quando pouco, confusa, distorcida e não atribui ao réu cada fato delituoso supostamente praticado”
. Alinha que o referido documento deixou de explanar todas as circunstâncias do suposto fato delituoso, bem como
“o nexo de causalidade entre a porção de drogas, o Sr. Fabiano e a Srª. Pâmela Pereira”
.

Alega ainda que o flagrante delito foi preparado e realizado mediante violência policial em face do coacto, o que deve ocasionar a nulidade das provas colhidas durante o ato.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem, por estarem ausentes seus requisitos autorizadores previstos no artigo 312 e 313 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para
que seja trancada a ação penal de n° 0000059-36.2023.8.08.0037, em trâmite perante a Vara Única de Venda Nova do Imigrante. Alternativamente, pela revogação do cárcere processual do requerente. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto ser entendimento pacífico na jurisprudência pátria o não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior
, por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...)
Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Verifico, em cotejo ao presente
mandamus
, que o mesmo consiste em reiteração parcial dos pleitos ventilados no
habeas corpus
n° 5006338-03.2023.8.08.0000, julgado em 27 de setembro de 2023 por esta C. Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão trago à colação:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - AUSÊNCIA DE AUTORIA - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA.

1. Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. 2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente a gravidade em concreto da conduta em tese pratica, pois as circunstâncias da apreensão denotam sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade. 3. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade. 4. Justificada a constritiva com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 5. Ordem denegada.

Desta feita,
não conheço
dos pedidos envolvendo suposta ausência de fundamentação no decreto da prisão preventiva, bem como
su
a substituição por cautelares diversas (artigo 319 do CPP).

Prosseguindo no feito, passo ao exame do pleito de trancamento da ação penal de origem, tema não enfrentado pelo referido Acórdão.

Nesse aspecto, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é
medida excepcional.
Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço,
segundo narra a exordial acusatória anexada ao presente
mandamus:

“
no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 14h30min, na avenida 29 de junho, bairro Bananeiras, no apartamento em cima do Spadeto Materiais de Construções nesta cidade, PÂMELA PEREIRA DA SILVA e FABIANO SOARES DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por ter em de
pósito, guardar, vender, expor a venda e oferecer, sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
(treze) papelotes de substância análoga à cocaína e saquinhos de sacolé para embalo da droga
, vide boletim unificado a fls. 06/09 e auto de apreensão (...)
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, verificou-se que PÂMELA PEREIRA DA SILVA e FABIANO SOARES DE OLIVEIRA associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao cotejar a referida peça,
verifico que a
mesma
detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante na legislação penal e processual penal, não me parecendo viável o trancamento
prematuro
da ação penal
de origem
.

Ademais, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda, bem como a suposta agressão perpetrada pelos Policiais Militares, no momento da abordagem do requerente, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Assim,
NÃO CONHEÇO
de parte da impetração, eis que mera reiteração de pedidos já analisados por esta Corte,
e,
na extensão,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.